Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa técnica por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação da deserção da apelação criminal, em ação penal privada, sem que seja oportunizada ao recorrente prévia intimação para o recolhimento ou complementação do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo constitui requisito de admissibilidade da apelação interposta em ação penal privada, nos termos do art. 806, caput e § 2o, do CPP.
4. O CPP é omisso quanto à necessidade de intimação prévia para regularização do preparo, admitindo-se a aplicação subsidiária do CPC.
5. O art. 1.007 do CPC consagra uma sistemática processual que privilegia o julgamento do mérito, assegurando à parte a possibilidade de suprir a ausência ou a insuficiência do preparo mediante intimação.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em ações penais privadas, a deserção não decorre automaticamente da ausência de preparo, sendo indispensável a prévia intimação do recorrente para sua regularização.
7. A decisão que não conhece da apelação por deserção, sem oportunizar a intimação para recolhimento das custas, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
8. Verificada a ausência de intimação prévia e constatado o recolhimento posterior das custas, impõe-se assegurar ao recorrente a possibilidade de complementação do preparo, na forma exigida pelo art. 1.007, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.